Tribunal: TJDFT
Processo: 0700420-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS. DILIGÊNCIA INEFICAZ. IMPENHORABILIDADE DA VERBA SALARIAL.
1. Como consequência do princípio da eficiência, diante da impenhorabilidade da verba salarial, é inútil a expedição de ofício ao INSS, com o fim de obter informações atualizadas sobre a remuneração da executada.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.